Tribunal: TJES
Processo: 5000580-58.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-58.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: DENILTON CESAR FREIRE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000580-58.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: DENILTON CESAR FREIRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 5000580-58.2021.8.08.0050
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EFEITOS DA REVELIA. POSSE INJUSTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação reivindicatória. A decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido a comprovação do domínio e a individualização do imóvel, entendeu pela ausência de prova da posse injusta exercida pelo réu, afastando os efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revelia do réu, que não apresenta contestação nem qualquer justificativa para a ocupação do imóvel, é suficiente para presumir a posse injusta em ação reivindicatória, autorizando a procedência do pedido quando comprovados os demais requisitos (domínio e individualização do bem).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória exige a prova do domínio, da individualização do bem e da posse injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Os dois primeiros requisitos são incontroversos nos autos.
4. Para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é aquela que não encontra amparo em título de domínio oponível ao proprietário. A revelia do réu, que foi devidamente citado e não contestou a ação, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do Código de Processo Civil.
5. Inexistindo nos autos elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade decorrente da revelia, e não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), a ocupação do imóvel sem causa jurídica legítima caracteriza a posse injusta, preenchendo o último requisito para o acolhimento da pretensão reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.

9. Tese de julgamento:
"1. Na ação reivindicatória, a revelia do réu, sem prova em contrário, presume verdadeira a alegação de ocupação do imóvel pelo autor, configurando posse injusta.
2.
Atendidos domínio, individualização e posse injusta, é de rigor a procedência do pedido reivindicatório."

________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.228; Código de Processo Civil, arts. 344 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APCV 5001753-31.2023.8.13.0205, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 14/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento:
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000580-58.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: DENILTON CESAR FREIRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS CARVALHO DE SOUZA
em face da sentença de id. 13959200 integrada pela decisão de embargos de declaração id. 13959209 que, nos autos da
ação reivindicatória

ajuizada por ele em face
DENILTON CESAR FREIRE
, julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 11286920), os apelantes sustentam, em síntese,
error in judicando,
alega que o juízo sentenciante falhou ao não valorar adequadamente os efeitos da revelia e ao ignorar a informação, e os documentos constante desde a exordial, que evidenciaria a posse injusta. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 14336207), arguindo, em sede preliminar, a inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reforçando o argumento de que a revelia é relativa e que o apelante não produziu nenhuma prova da alegada posse injusta.

Instado a se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal (id. 14361512), o apelante refutou a tese, reiterando seus argumentos (id. 14728291).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000580-58.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: DENILTON CESAR FREIRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Inovação recursal)

Conforme relatado, em suas contrarrazões (id. 14336207), o apelado suscita a preliminar de inovação recursal, ao argumento de que o apelante busca, em seu apelo,
“suprir a fragilidade da instrução com alegações fundadas em demanda anterior, extinta sem resolução de mérito, e em supostos documentos não trazidos aos autos”.

Intimado para se manifestar acerca da preliminar, o apelante apontou que a existência de um processo anterior já era fato narrado na petição inicial, não constituindo matéria nova.

Com razão o apelante.

Isto porque, a existência de uma demanda prévia entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto (processo nº 0003184-36.2017.8.08.0012) foi fato expressamente consignado na petição inicial (id. 13959186), na qual se lê:
“Esclarece que em outra oportunidade o autor ajuizou ação descabida sob n° 0003184-36.2017.8.08.0012 para a presente demanda, que houve extinção por desistência para ingressar com ação que melhor se adequa ao contexto juridico e fatos narrados.”.

Assim, ressai que tal questão foi efetivamente levada à apreciação da instância originária, compondo a causa de pedir da demanda. A argumentação do apelante, portanto, não inova no feito, mas apenas devolve a este Tribunal a análise de matéria que, segundo alega, não foi devidamente valorada pelo juízo
a quo.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS CARVALHO DE SOUZA
em face da sentença de id. 13959200 integrada pela decisão de embargos de declaração id. 13959209 que, nos autos da
ação reivindicatória

ajuizada por ele em face
DENILTON CESAR FREIRE
, julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o ora apelante ajuizou a demanda alegando ser o legítimo proprietário de um terreno sob nº 01 (um), da quadra “G”, de forma triangular, medindo 268,63 m2, (duzentos e sessenta e oito metros e sessenta e três decímetros quadrados), frente em 21,00 m, para a Rua Serra, Lado direito em 22,61 m, com lote nº 02, Lado esquerdo em 28,99 m, com a Rua Vitória, tudo na forma da matrícula nº 806 de ordem, do livro nº 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Registro Geral de Imóveis de Viana-ES, adquirido no ano de 2016. Narrou que, em janeiro de 2017, ao visitar o lote para iniciar a construção de sua residência, deparou-se com o local ocupado por materiais de uma fábrica de blocos, pertencente ao réu, ora apelado. Diante da recusa na desocupação, pleiteou a restituição do imóvel com base no seu direito de propriedade.

Devidamente citado (certidão – mandado, id. 13959197), o réu não apresentou contestação, tendo sua revelia sido decretada pelo juízo
a quo
.

Sobreveio a r. sentença (id. 13959200), na qual o d. magistrado de piso, embora reconhecendo a comprovação do domínio e da individualização do bem pelo autor, entendeu que este não se desincumbiu do ônus de provar a posse injusta do réu, considerando que a revelia não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos e que o autor não produziu prova documental mínima da ocupação.

Por consequência, julgou a pretensão improcedente e condenou o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Foram opostos embargos de declaração pelo autor (id. 13959202), os quais foram conhecidos e não acolhidos pela decisão de id. 13959209.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 13959210), sustentando, em síntese, o
error in judicando.
Alega que o juízo sentenciante falhou ao não valorar adequadamente os efeitos da revelia e ao ignorar a informação, constante desde a exordial, de que já existira uma demanda anterior entre as partes acerca da mesma ocupação, o que evidenciaria a posse injusta. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 14336207), arguindo, em sede preliminar, a inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reforçando o argumento de que a revelia é relativa e que o apelante não produziu nenhuma prova da alegada posse injusta.

Pois bem.

A ação reivindicatória, como se sabe, é a ação petitória por excelência, fundamentada no art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Para seu êxito, é indispensável a comprovação de três requisitos cumulativos: (i) a titularidade do domínio sobre a coisa; (ii) a individualização do bem; e (iii) a posse injusta exercida pelo réu.

No caso dos autos, os dois primeiros requisitos, domínio e individualização, são incontroversos, tendo sido, inclusive, expressamente reconhecidos pelo magistrado
a quo

com base na escritura pública de compra e venda e demais documentos que instruíram a inicial (id. 13959190).

A controvérsia reside, portanto, na comprovação da posse injusta. O juízo a quo entendeu que tal requisito não restou comprovado, ante a ausência de prova documental da ocupação.

Com a devida vênia, tal entendimento é excessivamente restritivo, por desconsiderar os efeitos materiais da revelia previstos no art. 344 do Código de Processo Civil.
1
Embora a presunção decorrente da revelia seja relativa, no presente caso não há nenhuma prova em sentido contrário, razão pela qual deve prevalecer a presunção de veracidade quanto à alegação de ocupação feita pelo autor.

É certo que tal presunção é relativa e cede diante de prova em contrário. Contudo, não é a hipótese dos autos, isso porque, o réu, embora citado pessoalmente por oficial de justiça (id. 13959197), optou pelo silêncio, deixando de impugnar especificamente essa alegação. Sua inércia processual, nesse contexto, opera em seu desfavor, fazendo incidir a presunção de veracidade sobre o fato da ocupação.

O réu, devidamente citado, optou por permanecer silente, não impugnando a narrativa inicial e tampouco apresentando qualquer título ou causa jurídica que legitimasse a posse. Tal inércia processual transfere-lhe, nos termos do art. 373, II, do CPC
2
, o ônus de demonstrar eventual causa legítima, como contrato de locação, comodato ou título próprio de propriedade, o que não ocorreu.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA POSTULADA. [...]
a procedência do pedido é de rigor à luz do artigo 1.228 do Código Civil quando demonstrados titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta do réu, esta última enquanto fato que, além de presumidamente verdadeiro ante a revelia operada, foi confirmado pelo acervo apresentado com a inicial.
(TJMG; APCV 5001753-31.2023.8.13.0205; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 14/05/2025; DJEMG 14/05/2025)

Dessa forma, tendo em vista que: (i) o domínio e a individualização do bem foram devidamente comprovados; (ii) a posse injusta se presume pela revelia, na ausência de prova em sentido contrário; e (iii) o réu não apresentou nenhuma causa jurídica legítima para a ocupação, resta configurado o preenchimento dos três requisitos essenciais à procedência da ação reivindicatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o requerido a restituir ao autor a posse do imóvel objeto da lide, situado em Viana/ES, devidamente individualizado nos autos, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Em razão da sucumbência do requerido, condeno-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 344 do CPC. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

2
Art. 373 do CPC. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.